Tribunal: STF
Processo: Rcl 1987
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-01
Data de publicação: 2003-10-01

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI
1662-SP. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIO. VENCIMENTO DO
PRAZO PARA PAGAMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/00. PARÁGRAFO 2º DO
ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      Preliminar. Cabimento.
Admissibilidade da reclamação contra qualquer ato, administrativo ou
 judicial, que desafie a exegese constitucional consagrada pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de
constitucionalidade, ainda que a ofensa se dê de forma
oblíqua.
2.      Ordem de seqüestro deferida em razão do vencimento do
prazo para pagamento de precatório alimentar, com base nas
modificações introduzidas pela Emenda Constitucional 30/2000.
Decisão tida por violada - ADI 1662-SP, Maurício Corrêa, DJ de
19/09/2003: Prejudicialidade da ação rejeitada, tendo em vista que a
 superveniência da EC 30/00 não provocou alteração substancial na
regra prevista no § 2º do artigo 100 da Constituição Federal.
3.      Entendimento de que a única situação suficiente para motivar o
seqüestro de verbas públicas destinadas à satisfação de dívidas
judiciais alimentares é a relacionada à ocorrência de preterição da
ordem de precedência, a essa não se equiparando o vencimento do
prazo de pagamento ou a não-inclusão orçamentária.
4.      Ausente a
existência de preterição, que autorize o seqüestro, revela-se
evidente a violação ao conteúdo essencial do acórdão proferido na
mencionada ação direta, que possui eficácia erga omnes e efeito
vinculante. A decisão do Tribunal, em substância, teve sua
autoridade desrespeitada de forma a legitimar o uso do instituto da
reclamação. Hipótese a justificar a transcendência sobre a parte
dispositiva dos motivos que embasaram a decisão e dos princípios por
 ela consagrados, uma vez que os fundamentos resultantes da
interpretação da Constituição devem ser observados por todos os
tribunais e autoridades, contexto que contribui para a preservação e
 desenvolvimento da ordem constitucional.
5.      Mérito. Vencimento do
prazo para pagamento de precatório. Circunstância insuficiente para
legitimar a determinação de seqüestro. Contrariedade à autoridade da
 decisão proferida na ADI 1662.
        Reclamação admitida e julgada
procedente.